Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018619-17.2019.8.11.0000
RECORRENTES: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDOS: CAIXA SEGURADORA S/A E OUTRA
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, intime-se as partes recorrentes para comprovarem, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x